Tribunal: TJDFT
Processo: 0708434-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do estampado na derradeira petição colacionada aos autos1, os litigantes, devidamente assistidos por seus patronos, que, a seu turno, ostentam poderes para transigir em nome dos constituintes, convencionaram a resolução dos conflitos de interesses que os enlaçam mediante concessões mútuas, concertando a transação nela materializada, requerendo sua homologação. Alinhavadas essas considerações e cotejando-se as condições concertadas, afere-se que não sobeja nenhum óbice à homologação da composição no que pertine ao objeto desta ação, especialmente porque alcança direitos de índole exclusivamente patrimonial, portanto plenamente disponíveis. Aduzidas essas reflexões e valendo-me da autorização derivada do artigo 932, inciso I, do novo estatuto processual e artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, homologo a transação celebrada entre as partes no que pertine e com alcance restrito exclusivamente ao objeto desta ação, para que irradie seus jurídicos e legais efeitos, colocando termo ao processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do novo estatuto processual, ficando prejudicado o apelo dos autores. Honorários advocatícios, conforme o convencionado. Custas finais pelo réu, conforme ajustado. Ressalvo que o acordado, na parte em que alcançara o objeto das outras ações nomeadas no instrumento de transação, deverá ser examinado pelos juízos nos quais transitam aludidas lides, estando o alcance e a eficácia deste provimento homologatório restritos ao objeto desta ação. Preclusa esta decisão, tornem os autos ao ilustrado Juízo a quo de forma a, implementado o concertado, ser promovido o arquivamento dos autos Intimem-se. Brasília-DF, 08 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 38908313 - Petição